Tribunal: TJSP
Processo: 2014098-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que revogou benefício de justiça gratuita com base na declaração de bens e rendimentos. Documentos juntados aos autos não embasam a alegação de hipossuficiência econômica. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.